Tribunal: TRF3
Processo: 5000459-59.2023.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
300/907)

5000459-59.2023.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000459-59.2023.4.03.6120

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILVAN AUGUSTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMULO MICHEL BRANQUINHO - SP465013-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. VALIDADE DO DOCUMENTO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de atividade especial com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente aos períodos de 19.11.2003 a 01.01.2019, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais. O INSS sustenta vícios formais no PPP, notadamente ausência de indicação de responsável técnico, pleiteando o afastamento da especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão:

(i) definir se a alegada ausência de identificação do responsável técnico nos PPPs compromete sua validade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP, quando regularmente emitido e assinado pela empresa, constitui meio de prova idôneo para comprovação das condições ambientais do trabalho, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91, bastando a assinatura do representante legal quando inexistentes indícios de fraude ou inconsistência material.

A ausência de indicação de responsável técnico não invalida o PPP, quando não demonstrado prejuízo à fidedignidade das informações e havendo profissional legalmente habilitado indicado em período posterior, apto a atestar as condições ambientais com base no histórico técnico da empresa.

O INSS não demonstra elementos concretos de irregularidade, inconsistência ou fraude no PPP capaz de desconstituir seu valor probatório, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP regularmente emitido e assinado pela empresa é documento idôneo para comprovação de atividade especial, não sendo a ausência de identificação do responsável técnico suficiente para afastar sua validade quando não demonstrada irregularidade material.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 57; art. 58, §1o. Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Ap – 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia.

TRF3, Ap – 3652270-03.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira.

TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Fed. Angela Cristina Monteiro.

STJ, AgRg no AREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins.

STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000459-59.2023.4.03.6120

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMULO MICHEL BRANQUINHO - SP465013-A

APELADO: GILVAN AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem a devida comprovação técnica da efetiva exposição a agente nocivo, notadamente em razão de vícios no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. Argumenta que o documento não contém a identificação do responsável técnico pelos registros ambientais, o que comprometeria sua validade probatória. Defende que, após a Lei no 9.032/95, tornou-se imprescindível a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mediante documentação técnica idônea, não sendo possível o enquadramento por presunção. Aduz, ainda, a necessidade de observância estrita das normas que regem a matéria, inclusive quanto à exigência de laudo técnico (LTCAT) em hipóteses de inconsistência do PPP, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id.354333396).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de recurso interposto pelo INSS, no qual sustenta, em síntese, a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP por ausência de indicação de responsável técnico, bem como a necessidade de apresentação de laudo técnico para comprovação da exposição a agente nocivo. A parte agravada, por sua vez, defende o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o PPP constitui prova suficiente da especialidade.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Do caso dos autos

No caso dos autos, para comprovar o labor especial, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos: CTPS e PPP`s (Id. 279728659 - Pág. 3 a 279728662 - Pág. 74) referente aos períodos de 01.04.2003 a 01.01.2019

Inicialmente, verifico que o período de 02.01.2019 a 05.04.2019 já foi devidamente reconhecido administrativamente como tempo especial, conforme já consignado na sentença.

Conforme se verifica da documentação juntada aos autos, restou comprovado que, os períodos de 19.11.2003 a 01.01.2019, apresentaram indicação de exposição a ruídoacima do permitido(88 dB) sendo devido também o reconhecimento da especialidade dos períodos acima mencionados.

Frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Observe-se que o PPP`s anexados aos autos se encontram devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na ‘Santa Casa de Misericórdia de Olímpia’ de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos (‘contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes’; ‘microorganismos’; ‘trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante’), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida.”

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020).

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemão afastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento. Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. - Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo). - A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015). - Agravo interno desprovido. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023.

Sustenta o INSS que o PPP apresentado não poderia ser admitido como prova válida, em razão da ausência de CPF do responsável pela emissão e da suposta inexistência de comprovação de poderes de representação.

Todavia, conforme bem observado na sentença, tais alegações, desacompanhadas de demonstração concreta de falsidade ou inconsistência material das informações prestadas, não são suficientes para infirmar a validade do documento, sobretudo quando o vínculo empregatício se encontra regularmente registrado nos assentamentos previdenciários e o formulário foi assinado pelo próprio empregador.

O PPP constitui documento hábil à comprovação das condições ambientais do trabalho, e eventuais irregularidades formais, quando não demonstrado prejuízo efetivo à fidedignidade das informações, não têm o condão de afastar, por si sós, o reconhecimento do tempo especial.

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do laudo/PPP não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Assim, é possível concluir que a parte autora logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a veracidade dos fatos constitutivos do direito pleiteado, enquanto que o INSS não teve a mesma sorte na tentativa de demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito ao reconhecimento da especialidade dos períodos controversos.

Prequestionamento

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Correção monetária

A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Honorários recursais

Desprovido o recurso da parte Apelante, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

(...)

A parte agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, não lhe assiste razão. Verifica-se que, embora o agravante tenha reiterado fundamentos já expendidos em sede de apelação, houve, ainda que de forma sucinta, impugnação dos pilares da decisão agravada, notadamente quanto à validade do PPP e à necessidade de comprovação técnica da exposição a agente nocivo. Assim, não se evidencia ausência de dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, não prosperam as razões recursais.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP que, segundo o INSS, apresentaria vícios formais, especialmente pela ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais.

A decisão agravada examinou detidamente a matéria e concluiu pela validade do documento apresentado, destacando que o PPP, quando regularmente emitido pela empresa, constitui meio de prova idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, nos termos da legislação previdenciária.

Ademais, tal alegação restou devidamente debatida, conforme bem consignado na decisão agravada:

“Sustenta o INSS que o PPP apresentado não poderia ser admitido como prova válida, em razão da ausência de CPF do responsável pela emissão e da suposta inexistência de comprovação de poderes de representação.

Todavia, conforme bem observado na sentença, tais alegações, desacompanhadas de demonstração concreta de falsidade ou inconsistência material das informações prestadas, não são suficientes para infirmar a validade do documento, sobretudo quando o vínculo empregatício se encontra regularmente registrado nos assentamentos previdenciários e o formulário foi assinado pelo próprio empregador.

O PPP constitui documento hábil à comprovação das condições ambientais do trabalho, e eventuais irregularidades formais, quando não demonstrado prejuízo efetivo à fidedignidade das informações, não têm o condão de afastar, por si sós, o reconhecimento do tempo especial”.

No tocante à alegação do INSS de ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no período de19.11.2003 a 01.01.2019, observa-se que a decisão agravada analisou os documentos juntados aos autos e concluiu pela presença dos elementos necessários à sua validade, não havendo demonstração de inconsistência documental capaz de comprometer a conclusão adotada.

A ausência, por si só, do responsável pelo registro ambiental em determinado período, não afasta a condição especial do labor. Verifica-se nos PPP ́s acostados aos autos,a indicação do profissional legalmente habilitado, bem como o registro de classe em período posterior ao supracitado.

Ademais, ressalta-se que é prescindível a presença do nome do técnico durante a integralidade do período. Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

Quanto à exposição ao agente nocivo ruído, restou comprovado, com base na documentação juntada, que o segurado esteve submetido a níveis superiores aos limites legais, sendo irrelevante, para o reconhecimento da especialidade, eventual discussão acerca da metodologia de aferição, quando não demonstrada sua inadequação de forma específica.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria, no sentido de que o PPP constitui documento hábil à comprovação da atividade especial, cabendo ao INSS o ônus de demonstrar eventual irregularidade apta a afastar sua validade, o que não ocorreu no presente caso.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. VALIDADE DO DOCUMENTO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de atividade especial com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente aos períodos de 19.11.2003 a 01.01.2019, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais. O INSS sustenta vícios formais no PPP, notadamente ausência de indicação de responsável técnico, pleiteando o afastamento da especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão:

(i) definir se a alegada ausência de identificação do responsável técnico nos PPPs compromete sua validade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP, quando regularmente emitido e assinado pela empresa, constitui meio de prova idôneo para comprovação das condições ambientais do trabalho, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91, bastando a assinatura do representante legal quando inexistentes indícios de fraude ou inconsistência material.

A ausência de indicação de responsável técnico não invalida o PPP, quando não demonstrado prejuízo à fidedignidade das informações e havendo profissional legalmente habilitado indicado em período posterior, apto a atestar as condições ambientais com base no histórico técnico da empresa.

O INSS não demonstra elementos concretos de irregularidade, inconsistência ou fraude no PPP capaz de desconstituir seu valor probatório, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP regularmente emitido e assinado pela empresa é documento idôneo para comprovação de atividade especial, não sendo a ausência de identificação do responsável técnico suficiente para afastar sua validade quando não demonstrada irregularidade material.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 57; art. 58, §1o. Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Ap – 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia.

TRF3, Ap – 3652270-03.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira.

TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Fed. Angela Cristina Monteiro.

STJ, AgRg no AREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins.

STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão